Tribunal: TJDFT
Processo: 0726662-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO E À RESTRIÇÃO JUDICIAL. AVERBAÇÃO OU REGISTRO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA. CONSUMAÇÃO. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA PARTE EXECUTADA. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. MATRÍCULA. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA ACOLHIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. PARÂMETRO. CAUSALIDADE. EVITABILIDADE DA LIDE. EMBARGANTE. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DOMINIAL JUNTO AO CARTÓRIO COMPETENTE. RESISTÊNCIA DOS EMBARGADOS AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO NO BOJO DA AÇÃO INCIDENTAL. SUBSISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO (STJ, TEMA 872). VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AOS VENCIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O arbitramento das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro não escapa da incidência do princípio da causalidade como fórmula destinada a pautar sua atribuição, ensejando que sejam atribuídas àquele que dera causa à constrição indevida, conquanto pudesse, caso agisse doutro modo, evitar a lide, devendo sob essa realidade, uma vez rejeitada a pretensão desconstitutiva, arcar o embargante com os honorários advocatícios, e, em contrapartida, acolhido o pedido, a destinação da verba deve ser apreendida segundo as nuanças do caso e a postura dos embargados (STJ, Súmula 303 e Tema 872).
2. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, caracterizada pelo critério da evitabilidade da lide, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os consectários da sucumbência em ponderação com o próprio princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que os embargados que, ao se manifestarem sobre o pedido desconstitutivo, contra ele se opõem, defendendo sua rejeição, devem suportar, ante o acolhimento do pedido desconstitutivo, como expressão da sucumbência que experimentaram, a imputação das verbas de sucumbência (STJ, Súmula 303 e Tema 872, REsp no 1452840/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos).
3. Conquanto o embargante, afetado por constrição advinda de relação jurídica processual que não integrara, tenha concorrido para a consumação da restrição que recaíra sobre imóvel de sua titularidade, ante sua desídia em promover a transcrição do bem em seu nome, negligenciando no registro do título aquisitivo, ensejando a apreensão de que o bem era de propriedade do excutido, a nuança de que, aviada pretensão desconstitutiva da constrição, o embargado se opusera ao pedido, defendendo a perduração da constrição, conquanto confrontado com a comprovação de transmissão de titularidade da coisa, determina que, acolhida a pretensão desconstitutiva, sejam-lhe imputados os encargos inerentes à sucumbência diante da orientação que emana do princípio da causalidade.
4. A evitabilidade da lide como critério da causalidade impõe que, acolhido o pedido deduzido em sede de embargos de terceiro contra a defesa que formulara o embargado, que, não obstante confrontado com o fato de o embargante ser o titular da coisa constrita, insistira na perduração da constrição, sucumbindo na defesa da penhora, deve sofrer ele, face ao acolhimento do pedido desconstitutivo, e como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência, não obstante o embargante tenha concorrido para a ultimação do ato constritivo ao retardar a transcrição do bem em seu nome, pois o que sobeja é a postura assumida pelo embargado no ambiente da lide incidental, na qual restara vencido, conformando-se essa resolução com o enunciado consignado na súmula 303 do STJ, se alinhando linearmente, ademais, às teses firmadas por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 872 do STJ.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.